Tribunal: TJSP
Processo: 1008969-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CORPORAIS. Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e corporais de contaminação por histoplasmose pulmonar, sofrida em ambiente escolar insalubre, uma vez que infestada de pombos. Necessidade de condenação quanto à obrigação de fazer, de acordo com o decidido pelo MM. Juízo a quo. Imperiosa reforma dos

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CORPORAIS. Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e corporais de contaminação por histoplasmose pulmonar, sofrida em ambiente escolar insalubre, uma vez que infestada de pombos. Necessidade de condenação quanto à obrigação de fazer, de acordo com o decidido pelo MM. Juízo a quo. Imperiosa reforma dos capítulos da r. sentença que arbitraram indenizações fixadas em R$ 70.000,00, porque não ocorreram os alegados danos morais e materiais. Laudo pericial inconclusivo quanto ao nexo de causalidade. Inocorrência de nexo causal que é um dos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA REFORMAR OS CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA, QUE ARBITRARAM INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 70.000,00, POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008969-67.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada KÁSSIA ROSA SANTANA DOS SANTOS CARDOSO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara voto,
acompanhado em menor extensão pelo 4o juiz. Designado para o acórdão o 3o juiz,
Desembargador Antonio Celso Faria.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CELSO FARIA, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), BANDEIRA LINS E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACF no 11.296/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1008969-67.2018.8.26.0224
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: KASSIA ROSA SANTANA DOS SANTOS CARDOSO
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
CORPORAIS. Pretensão da autora em ver indenizados danos
morais e corporais de contaminação por histoplasmose
pulmonar, sofrida em ambiente escolar insalubre, uma vez que
infestada de pombos. Necessidade de condenação quanto à
obrigação de fazer, de acordo com o decidido pelo MM. Juízo
a quo. Imperiosa reforma dos capítulos da r. sentença que
arbitraram indenizações fixadas em R$ 70.000,00, porque não
ocorreram os alegados danos morais e materiais. Laudo pericial
inconclusivo quanto ao nexo de causalidade. Inocorrência de
nexo causal que é um dos requisitos essenciais para a
configuração
da
responsabilidade
civil
do
Estado.
Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO
PROVIDO EM PARTE, SOMENTE PARA REFORMAR OS
CAPÍTULOS DA R. SENTENÇA, QUE ARBITRARAM
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 70.000,00, POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
KASSIA ROSA SANTANA DOS SANTOS CARDOSO contra a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos materiais e morais em razão de contaminação de histoplasmose
pulmonar sofrida em ambiente escolar insalubre, uma vez que infestada de
pombos.
A respeitável sentença de fls. 370/372 julgou o feito
procedente para condenar a ré a na obrigação de fazer a higienização e
controle de pragas urbanas na escola EE. Prof. Maria Aparecida Rodrigues,
a fim de cumprir seu dever de propiciar ambiente de trabalho limpo e
seguro, além de ter sido a requerida condenada ao pagamento de R$
70.000,00, com a incidência de juros desde a citação e correção monetária
a partir do ajuizamento da ação.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a
Fazenda ré, com razões às fls. 389/400. Sustenta, em síntese, que inexistir
nexo de causalidade entre a contaminação sofrida pela apelada e os
pombos existentes no local de trabalho da autora. Aduz que o relatório
técnico teria constado que a presença de pombos é reduzida, sedo que
outros animais também podem transmitir a doença, como galinhas e
morcegos. Ademais, narra que, em grandes centros urbanos, é frequente a
presença de pragas, como ratos e pombos, estando estes presentes em
praticamente todos os municípios, inclusive no Fórum de Guarulhos.
Também defende que eventual problema com infestação de pombos foi
solucionado antes mesmo da posse e do exercício da autora em seu local de
trabalho, posto que tal escola possui serviço terceirizado de limpeza e
conservação de ambientes internos e externos. Desta feita, por sustentar
inexistir conduta comissiva ou omissiva atribuível ao Estado, bem como
por não restar configurado liame causal entre o dano alegado e a atuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado, requer o provimento do recurso para julgamento de
improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução dos danos
morais para que sejam fixados em valor módico.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
405/416).
É o relatório.
Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
KÁSSIA ROSA SANTANA DOS SANTOS CARDOSO contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo a
condenação da ré na obrigação de fazer a higienização e controle de pragas
urbanas na escola EE. Prof. Maria Aparecida Rodrigues, além de
condenação ao pagamento de danos morais em R$ 40.000,00 e R$
30.000,00 a título de danos corporais, devido a afastamento de seu trabalho
por 230 dias.
Isto, porque, narra a autora que é funcionária pública
ocupando cargo de agente de organização escolar, lotada na EE. Prof.
Maria Aparecida Rodrigues, na Municipalidade de Guarulhos. Conta que
possui baixa resistência imunológica, por ser portadora de doença de lúpus.
Aduz que na referida escola em que trabalha há
infestação de pombos, sendo estes vetores de diversas doenças, dentre elas,
a hitoplasmose pulmonar.
Tem-se que na data de 28/09/2015, a requerente foi
internada em nosocômio em virtude de problemas pulmonares, cujos
exames levaram ao diagnóstico e histoplasmose pulmonar, doença
transmitida por fezes de pombos, alegando que estes existiriam em número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevado na escola em que trabalha.
Desta feita, aduz que o Estado, como empregador, deve
propiciar ambiente de trabalho limpo e saudável, respondendo por danos
que cause à saúde de seus servidores em decorrência do desrespeito às
normas de higiene.
Pois bem.
Embora estando de acordo com a manutenção da
condenação quanto à obrigação de fazer, nos termos da fundamentação do
ilustre MM. Juízo a quo, a r. sentença deve ser reformada nos capítulos
que arbitraram indenizações fixadas em R$ 70.000,00 por danos morais e
materiais.

A autora formulou pedido de indenização e de obrigação de
fazer consistente em controle de pragas urbanas na Escola EE Prof. Maria
Aparecidas Rodrigues, notadamente quanto a infestação de pombos.
A autora diz ter adoecido de histoplasmose nas dependências
da escola, tendo em vista a infestação de pombos no local. Restou descrito
nos autos que a autora tem doença preexistente (Lúpus) que diminui a sua
imunidade.
Em que pese a digressão bem formulada na sentença pelo
culto juiz de primeiro grau, tenho que o laudo pericial foi inconclusivo
quanto ao nexo de causalidade.
Aos quesitos 09 e 10 formulados pela autora- “9. É possível
que devido a presença de pombos e suas fezes, a requerente tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraído a doença no ambiente de trabalho? 10. Há nexo causal entre a
doença (histoplasmose pulmonar) e a infestação de pombos no ambiente
de trabalho?” , respondeu o perito do IMESC que “sim” ao quesito 09 e
“não é possível afirmar” ao quesito 10.

Portanto, entendo que o laudo é inconclusivo quanto ao nexo
causal que é um dos requisitos essenciais para a configuração da
responsabilidade civil do Estado. Há um risco no local, mas não há a
certeza de que a doença histoplasmose foi contraída no ambiente escolar.
Além do nexo causal, é inegável que a autora possui uma
condição de baixa imunidade decorrente do Lúpus, doença preexistente.
Em caso assemelhado, a perícia técnica concluiu que a contaminação
poderia estar relacionada com outras espécies de aves, conforme ementa a
seguir transcrita:
“APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Servidor
público do Município de Presidente Venceslau Falecimento em virtude da
contração de histoplasmose pulmonar Alegação de que a contaminação
ocorreu por força de infestação de pombos em seu local de trabalho
Realização de perícia técnica, a qual concluiu que a contaminação pode estar
relacionada com outras espécies de aves Rompimento do nexo causal
Improcedência da ação - Manutenção da sentença. 2. Recurso não provido”.
(Apelação Cível no 2000286-79.2013.8.26.0483, Relator Desembargador
Osvaldo de Oliveira, julgado em 15 de setembro de 2015).
A responsabilidade do Estado não pode ser presumida e o
nexo causal não pode receber uma interpretação que torne a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do Estado absoluta, sob pena de serem impostas
indenizações a todo e qualquer dano sofrido pelo cidadão, tornando
inviável o orçamento estatal para a consecução dos serviços públicos e o
pagamento das indenizações decorrentes de algum dano doloso ou
culposo, direto ou indireto, específico ou genérico. Daí que se reconhece a
obrigação de fazer consistente na higienização e controle de pragas
urbanas na escola EE Prof. Maria Aparecida Rodrigues, diante do justo
temor da autora em contrair histoplasmose ou outras doenças, asfastando-
se as condenações por danos morais e materiais por ausência de nexo
causal. A se anotar também que no laudo médico foi anotado que a autora
aparenta boa saúde e sua condição na data da elaboração do laudo era
acianótica..
Havendo sucumbência em maior parte da autora, mas
reconhecendo a procedência parcial do pedido, entendo que o honorários
advocatícios devem ser de 30% do valor da causa ao patrono da autora e de
70% à ré, observada a gratuidade da justiça, esclarecendo-se que se deu à
causa o valor de R$ 71.000,00.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO, SOMENTE PARA REFORMAR OS
CAPÍTULOS
DA
R.
SENTENÇA,
QUE
ARBITRARAM
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM R$ 70.000,00, POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CELSO FARIA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008969-67.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Kássia Rosa Santana dos Santos Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS E
MORAIS
APELAÇÃO:
1008969-67.2018.8.26.0224
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
KASSIA ROSA SANTANA DOS SANTOS CARDOSO
Juiz(a) de 1o Grau: Rafael Tocantins Maltez
VOTO 33337 -hz
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CORPORAIS.
Pretensão da autora em ver indenizados danos morais e corporais
de contaminação por histoplasmose pulmonar, sofrida em ambiente
escolar insalubre, uma vez que infestada de pombos.
Sentença de procedência.
RESPONSABILIDADE
SUJBETIVA
DA
ADMINISTRAÇÃO
E
DE
TERCEIROS QUE PRESTAM SERVIÇO PÚBLICO
O Estado e
terceiros (agentes) que prestam serviços públicos tanto podem
responder pelo dano causado em razão da responsabilidade
objetiva consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República
como pela teoria subjetiva da culpa
Dano decorrente de uma
suposta falha na prestação de serviços, de modo que deve
responder subjetivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
CIVIL
Responsabilidade civil da Fazenda, que decorre de
mandamento constitucional, dependendo sua configuração da
demonstração da conduta omissiva, do dano e do nexo de
causalidade entre o ato e o dano.
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR Existência de dano, omissão do Estado e liame causal
Autora que, servidora que atua em escola estadual na
municipalidade de Guarulhos, possui lúpus e se contaminou, devida
à infestação de pombos na escola, padecendo de histoplasmose
pulmonar Perícia que atestou a presença da doença na autora,
além de ter delineado o nexo de causalidade Exame do local de
trabalho da servidora que constatou a presença de pombos na
escola
Local insalubre
Perito que indicou a necessidade de
afastamento de tais animais da escola Fotografias acostadas pela
autora que também comprovam a presença de tais animais Danos
graves imputados à autora Afastamento por longo período de sua
atividade, além de ter sofrido lesões pulmonares.
DANO MORAL E DANO CORPORAL Caracterizado Grande abalo
sofrido pela autora diante da doença contraída Ofensas moral e
corporal caracterizadas Dano efetivo, posto que atinge valores
internos e anímicos da pessoa Quantum indenizatório mantido em
R$ 70.000,00.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por KASSIA ROSA SANTANA
DOS SANTOS CARDOSO contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando indenização por danos materiais e morais em razão de contaminação
de histoplasmose pulmonar sofrida em ambiente escolar insalubre, uma vez que
infestada de pombos.
A respeitável sentença de fls. 370/372 julgou o feito procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré a na obrigação de fazer a higienização e controle de pragas urbanas
na escola EE. Prof. Maria Aparecida Rodrigues, a fim de cumprir seu dever de
propiciar ambiente de trabalho limpo e seguro, além de ter sido a requerida
condenada ao pagamento de R$ 70.000,00, com a incidência de juros desde a
citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a Fazenda ré, com
razões às fls. 389/400. Sustenta, em síntese, que inexistir nexo de causalidade
entre a contaminação sofrida pela apelada e os pombos existentes no local de
trabalho da autora. Aduz que o relatório técnico teria constado que a presença de
pombos é reduzida, sedo que outros animais também podem transmitir a doença,
como galinhas e morcegos. Ademais, narra que, em grandes centros urbanos, é
frequente a presença de pragas, como ratos e pombos, estando estes presentes em
praticamente todos os municípios, inclusive no Fórum de Guarulhos. Também
defende que eventual problema com infestação de pombos foi solucionado antes
mesmo da posse e do exercício da autora em seu local de trabalho, posto que tal
escola possui serviço terceirizado de limpeza e conservação de ambientes internos e
externos. Desta feita, por sustentar inexistir conduta comissiva ou omissiva
atribuível ao Estado, bem como por não restar configurado liame causal entre o
dano alegado e a atuação do Estado, requer o provimento do recurso para
julgamento de improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução dos
danos morais para que sejam fixados em valor módico.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 405/416).
É o relato do necessário.
VOTO.
Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por KÁSSIA ROSA SANTANA
DOS SANTOS CARDOSO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
requerendo a condenação da ré na obrigação de fazer a higienização e controle de
pragas urbanas na escola EE. Prof. Maria Aparecida Rodrigues, além de condenação
ao pagamento de danos morais em R$ 40.000,00 e R$ 30.000,00 a título de danos
corporais, devido a afastamento de seu trabalho por 230 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto, porque, narra a autora que é funcionária pública ocupando cargo de
agente de organização escolar, lotada na EE. Prof. Maria Aparecida Rodrigues, na
municipalidade de Guarulhos. Conta que possui baixa resistência imunológica, por
ser portadora de doença de lúpus.
Aduz que na referida escola em que trabalha há infestação de pombos,
sendo estes vetores de diversas doenças, dentre elas, a hitoplasmose pulmonar.
Tem-se que na data de 28/09/2015, a requerente foi internada em
nosocômio em virtude de problemas pulmonares, cujos exames levaram ao
diagnóstico e histoplasmose pulmonar, doença transmitida por fezes de pombos,
alegando que estes existiriam em número elevado na escola em que trabalha.
Desta feita, aduz que o Estado, como empregador, deve propiciar ambiente
de trabalho limpo e saudável, respondendo por danos que cause à saúde de seus
servidores em decorrência do desrespeito às normas de higiene.
Pois bem.
Inspeção realizada no local de trabalho da autora, gerou relatório técnico
acostado às fls. 304/305, o qual trouxe as seguintes informações, com os principais
acostados abaixo:
“[...] Informamos que na data de 26/02/19 foi constatada presença
de vestígios de pombos (fezes e penas) e prováveis ninhos debaixo
da estrutura do telado dos dois blocos da edificação. Foi
evidenciada ausência de alguns anteparos plásticos em pontos
específicos que permitem o acesso para pombos e nidificação. Foi
possível observar que a gestão administrativa da escola, no
passado, adotou medidas efetivas de vedação de acessos para
pombos no bloco principal do pátio de recreio. Atualmente, os
locais com acesso de pombos estão concentrados em alguns pontos
da estrutura do telhado [...]
A edificação possui locais em que os pombos conseguem pousar,
como a própria superfície superior do telhado e as vigas estruturais.
Não foi constatada a presença de alimentos para pombos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interior do pátio de recreio dos alunos. [...]
Recomendamos à vice-diretora Nívea Marcela G. Medeiros, a
adequação dos pontos que permitem o acesso de pombos, remoção
de ninhos de aves e obstrução dos locais para evitar a formação de
ninhos.”
Saneado o feito, foi realizada prova pericial, cujo laudo está acostado às fls.
321/326, cujos principais trechos seguem abaixo transcritos:
“CONCLUSÃO:
Diante do exposto, conclui-se que:
-Há relatório técnico de vistoria comprovando a presença de ninhos
de pombos no local de trabalho da autora;
-A autora é portadora de doença auto-imune que propicia
imunodepressão;
-A histoplasmose pode ocorrer de forma oportunista em indivíduos
imunodeprimidos, transmitida através de pombos;”
A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos
decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5o,
X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e
célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do
novo Código Civil.
Com efeito, pode o ente público responder por danos causados em razão da
responsabilidade objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, § 6o, da
Constituição da República e, mesmo quando o Estado utiliza terceiros (agentes)
para a prestação de serviços públicos, ocorrendo danos, responderá objetivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prejuízo da via de regresso.
De outro lado, pode também responder pela teoria subjetiva da culpa (se a
atividade for ilícita ou em virtude de "faute du service") (RJTJSP 156/90).
No que toca à teoria supramencionada, tem-se que não deve a
Administração e os entes prestadores de serviços públicos indenizarem sempre e
em qualquer caso o dano suportado pelo particular. É necessário observar, como
bem aponta Hely Lopes Meirelles, que o artigo 37, § 6o, só atribui responsabilidade
objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a
terceiros (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, Editora Malheiros,
30a edição, 2005, fls. 637).
Isso significa que “o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo
da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a
Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que
causem danos aos particulares.”.
Subsumindo o caso em tela às teorias acima apresentadas, sendo o dano
alardeado decorrente de uma suposta falha na prestação do serviço estatal, ao não
propiciar ambiente salubre para o desenvolvimento da atividade do servidor público,
deve o ente público responder subjetivamente, verificando-se então se o serviço
prestado funcionou adequadamente ou deixou de existir.
A noção da indefectibilidade da reparação do dano está ligada ao conceito da
própria Justiça:
"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris
praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere". (A Justiça consiste na constante e perpétua vontade de atribuir a
cada um o que lhe pertence. As regras do Direito são: viver honestamente,
não molestar os demais e dar a cada um o que lhe é devido). (Ulpiano)
A responsabilidade do Estado, neste caso, deve circunscrever-se à teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetiva. Celso Antônio Bandeira de Mello explica essa diferença:
“É mister acentuar que a responsabilidade por 'falta de serviço',
falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for
a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures,
às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade
subjetiva porque baseada na culpa, (ou dolo)...” (in Curso de
Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 785).
A corroborar tal entendimento, vale menção de comentário exarado por
Thetônio Negrão:
Em geral, nas situações em que se imputa uma omissão ao
Estado, a jurisprudência tem exigido a prova de dolo ou culpa para
sua responsabilização. É o que se reconhece por faute de service.
Nesse sentido: STF-2aT., RE 179.147-1, Min. Carlos Velloso,
j.12.12.97, DJU 27.2.98; STJ-2aT., REsp 418.713, Min. Franciulli
Netto, j. 20.5.03, DJU 8.9.03; STJ-RT 836/151 (2a T.); RT
837/350,
866/186,
RJM
174/132,
184/92
(AP
1.0439.06.057459-7/002), Bol. AASP 2.584. (in Código Civil e
Legislação Civil em vigor, 31a Ed., p. 58).
Tem-se, assim, que para a caracterização da responsabilidade em caso de
omissão deve ser verificado se o ente público tinha meios e podia evitar o dano,
pois a conduta só é exigível se possível o cumprimento pelo ente público.
Traçado esse quadro dos parâmetros jurídicos a serem observados na
espécie, a conclusão que se chega é que, pelas provas acostadas pela autora (fls.
82/130), junto ao relatório técnico de observação da escola em que a servidora está
lotada (fls. 304/305) e o laudo pericial (fls. 321/326), está presente no caso em
tela a conduta omissiva da apelante, o nexo de causalidade e o dano alardeado.
Nesse ponto, merece transcrição trecho da lídima sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Nexo de causalidade é o vínculo que une a
conduta/fato/atividade ao dano. Na hipótese de conduta
omissiva, como no caso dos autos, não há propriamente um
nexo causal, pois não houve ação do réu. Há inércia ante a
existência do dever de agir. Assim, é mais adequado referir-se
a essa ligação jurídica como vínculo de não impedimento.
Regra clássica e ultrapassada é rigidez da prova do nexo de
causalidade, vinculada a uma lógica natural, tinha por objetivo
afastar qualquer incerteza sobre a ocorrência do dano e a ligação
com a conduta do respectivo causador.
Contudo, essa rigidez do liame lógico, amiúde impossibilita a
responsabilização, institucionalizando a irresponsabilidade civil. Na
prática corresponde à livre conduta omissiva e desleixo
administrativo, pois jamais haveria responsabilização. De
fato, algo que se reveste de importância decisiva é a constatação
da suposição de causalidade, cuja comprovação é, se não
impossível, bastante difícil. Geralmente os riscos, em razão de sua
estrutura, não podem ser suficientemente interpretados segundo o
princípio de causação. Certo que pode até existir uma
multiplicidade de “causas”. Quem quer que, sob tais condições,
insista numa prova causal estrita, maximiza a refutação e
minimiza
o
reconhecimento
de
contaminação
e
enfermidades. O réu defende a demonstração causal e a
“insuficiente” prova causal, poupando custos ao Estado. Seja como
for, essa análise é inadequada aos riscos a que expôs a autora.
Dessa forma, o progressivo afastamento da lógica natural e da
lógica jurídica é o que marca a evolução do nexo causal ao longo do
tempo, considerando a incapacidade da lógica natural de fornecer
proteção a bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico. A
flexibilização do nexo de causalidade tem por objetivo superar a
impossibilidade de traçar um liame lógico, considerando que
dificilmente pode haver delineamento a fim de que um nexo
retilíneo seja traçado até determinada conduta. Em face do
entrelaçamento das causas e dos riscos, não é mais possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma rígida comprovação causal nos termos das ciências
naturais em prejuízo das suscetibilidades ao risco. Há uma
relação causal se correlações estatísticas entre a presença
de pombos e fezes e enfermidades específicas puderem ser
comprovadas, o que se deu no caso dos autos.
Assim, entende-se ser suficiente que o risco evitável a que foi
exposto a autora exerce influência causal decisiva para a ocorrência
do dano. A omissão do agente foi potencialmente
provocadora dos danos à autora é suficiente para aplicação
da responsabilidade civil, cabendo ao réu o ônus da prova e
de exclusão da imputação. O réu nada comprovou. Apenas
apresentou conjecturas.” (g.n.)
Sendo assim, presentes os pressupostos para responsabilização da Fazenda
pelo evento danoso ocorrido.
No que toca aos danos corporais, também chamado de dano pessoal, é
aquele que:
“O dano pessoal é aquele que atinge um direito da personalidade,
seja ele de ordem física, somática ou psíquica, de natureza
patrimonial ou extrapatrimonial.”
(STJ, REsp 153.837, ministro Barros Monteiro, 4a Turma, julgado
em 10 de dezembro de 1997.)
Desta feita, A. D. expert, na elaboração da perícia, concluiu que em razão da
doença contraída teve lesões pulmonares, além de ter causado incapacidade laboral
temporária, porém com impossibilidade de voltar a exercer suas atividades laborais
no estado atual do ambiente de trabalho.
Assim, houve abalo a ordem física da autora, como restou claro no laudo,
razão pela qual a condenação da Fazenda ao pagamento dos danos corporais deve
ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passando ao dano moral, há que se analisar a questão à luz dos
ensinamentos doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a lição de Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato
lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de
inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de
responsabilidade
objetiva
ou
subjetiva”.
(in
Tratado
de
Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).
Acerca do conceito de dano moral, o precitado doutrinador traz o seguinte
enfoque:
"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais
ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros, leva os
intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma impressão
peculiar de cada um, assim como uma leitura polissêmica do texto
constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se
convencionou chamar de 'dano moral' é a violação da personalidade
da pessoa, como direito fundamental protegido, em seus vários
aspectos ou categorias, como a intimidade e privacidade, a honra, a
imagem, o nome e outros, causando dor, tristeza, aflição, angústia,
sofrimento, humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos.
De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa ofensa
moral se traduz em dano efetivo, embora não patrimonial,
atingindo valores internos e anímicos da pessoa, ou haveremos de
concluir que a indenização tem mero caráter de pena, como
punição ao ofensor e não como reparação ou compensação ao
ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que a
Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e que
devem ser resguardados todos aqueles que são a expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imaterial do sujeito, seu patrimônio subjetivo, como os sentimentos
d'alma, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que, se
agredidos, sofrem lesão ou dano que exige reparação. Até mesmo a
dor moral como a angústia, a aflição e a tristeza faz parte do
patrimônio subjetivo da pessoa, embora de natureza negativa, mas
que deve ser respeitada. O escárnio e zombaria dessas
manifestações anímicas pode causar dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental evidenciado
por Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a pessoa, e não o
patrimônio, é o centro do sistema jurídico' (Estatuto Jurídico do
Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele
que atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes
do seu patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o interior
do
ser
humano
enquanto
dotado de personalidade única,
inconfundível e inviolável, as questões relativas à matéria, de
natureza patrimonial ou com expressão meramente pecuniária, não
são levadas em conta. Ganham relevo e importância apenas a
proteção desses atributos da personalidade e ela própria, ainda que
o resultado dessa proteção possa ser convertido em dinheiro por
mera
convenção
ou
conveniência.
[...]”
(Tratado
de
Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 128).
Para que incida o dever de indenizar, o ato tido como ilícito deve ser capaz
de imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações,
angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma de recompensar a
lesão sofrida. Em outras palavras, para que o abalo moral adentre na proteção
jurídica é necessário que se faça prova de acontecimento específico e de sua
intensidade, a ponto de gerar um dano moral, bem como do nexo causal entre esse
prejuízo e a conduta ilícita do agressor.
Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é submetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à
vida em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do
ofendido.
No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a
gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos
lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da
indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função,
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida
ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer
novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem
causa à parte lesada.
E com base nesses parâmetros, consideradas as circunstâncias em que
ocorreu o evento danoso e sua repercussão na vida da parte autora, considero
razoável o arbitramento do importe indenitário estabelecido a esse título em R$
40.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido.
Portanto, deve ser a respeitável sentença mantida em sua íntegra.
Diante do exposto, voto pelo não provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO CAMPOS DE OLIVEIRA FARIA 129A9002
8
19
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
129CFFBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008969-67.2018.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.